Tribunal: TJES
Processo: 0000305-92.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-92.2022.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALQUIRIA ALVES FERREIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000305-92.2022.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VALQUIRIA ALVES FERREIRA, ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000305-92.2022.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VALQUIRIA ALVES FERREIRA, ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

VALQUIRIA ALVES FERREIRA
e
ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA
,

contra a decisão oriunda da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que as pronunciou como incursas, respectivamente, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal e artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no período de tempo entre o dia 26 de julho de 2019 e o dia 9 de agosto de 2019, as denunciadas, juntamente aos corréus Julimar Dias da Mata e Ramon Rodrigues, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mataram a vítima Oseias Pereira dos Santos, vulgo “Pica-Pau”, desferindo-lhe golpes com objeto contundente na cabeça. Em seguida,
VALQUIRIA
, Julimar e Ramon ocultaram o cadáver da vítima.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restaram pronunciadas na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia das rés.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão das recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogada em juízo, a ré
VALQUIRIA
preferiu permanecer calada quando questionada sobre a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Revelou não saber se o corpo da vítima Oseias foi encontrado próximo ao terreno onde residia, pois não presenciou tal momento, porém os policiais indicaram o local, contudo, era a uma distância bem razoável da residência. Disse não se recordar onde estava no dia do crime, bem como não saber se naquela data encontrou com
ALINE
e Ramon.

Sobre o ofendido, afirmou conhecê-lo apenas de vista, porém, que seu marido Julimar o conhecia há muitos anos. Em seguida, disse não saber se Oseias estava se relacionando com
ALINE
à época do fato.

Mostrada a assinatura no termo de interrogatório da esfera policial, reconheceu como sendo sua, entretanto, revelou não se recordar do que foi dito na ocasião, mas garantiu que foi bem tratada, sem qualquer tipo de violência ou constrangimento.

Na Delegacia de Polícia, de forma contraditória,
VALQUIRIA
afirmou ter conhecimento acerca do relacionamento amoroso mantido entre
ALINE
e a vítima Oseias, pois esta última a contou.

Também interrogada em juízo, a ré
ALINE
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio em relação a maioria dos questionamentos feitos pelo MM. Juiz, tendo apenas confirmado que conhecia Oseias e que Julimar é seu tio.

Em seguida, confirmou a assinatura acostada em sua oitiva extrajudicial, mas ficou calada quando informada sobre as declarações prestadas na ocasião, tendo esclarecido que não sofreu violência ou constrangimento.

Na Delegacia de Polícia revelou que conhecia Oseias Pereira dos Santos há mais de 15 (quinze) anos e admitiu que já teve um relacionamento amoroso com ele, sabendo dizer que ele era usuário de drogas.

O corréu Julimar Dias da Mata, também interrogado em juízo, afirmou que ele e sua família não tinham nada a ver com o cometimento do crime.

Esclareceu que o quintal de seu terreno tem três casas, sendo uma onde mora ele e
VALQUIRIA
, outra onde morava Ramon e a terceira estava vazia.

Disse ser tio de
ALINE
, porém, revelou desconhecer se ela e Oseias tinham um relacionamento.

Sobre o ofendido, afirmou o conhecer desde criança e sempre soube que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Interrogado na esfera judicial, o corréu Ramon Rodrigues confessou a prática dos crimes, dizendo, contudo, que os cometeu sozinho.

Ato contínuo, disse que Oseias foi cobrar uma dívida em razão de tê-lo emprestado dinheiro, contudo, ambos se desentenderam e Ramon o atingiu com um toco de madeira na cabeça e, após, com golpes de faca, tudo isso na porta da casa de Ramon.

Questionado, esclareceu que as casas ficavam no mesmo quintal, sendo todas na mesma área.

Essencial abordar os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação.

Vejamos, na íntegra, a transcrição do depoimento judicial prestado pelo Delegado de Polícia Civil Leonardo Foratini Dutra:

“
[...] que estava na Delegacia quando foi acionado pela polícia militar em razão de um cadáver encontrado já em estado de decomposição; que o cadáver estava enterrado; que as informações que eles haviam recebido davam conta de que o homicídio havia sido praticado por Julimar, Ramon e Valquiria; que na época Ramon e Julimar moravam juntos e Valquiria era esposa de Julimar, sendo que o corpo foi encontrado no quintal da residência; que, de posse das informações, de imediato representou pela prisão temporária de Julimar, Ramon e Valquiria; que eles foram ouvidos e negaram os fatos; que com o avanço das investigações conseguiram apurar que Aline também tinha participação no crime; que Aline tinha um relacionamento amoroso com a vítima Oseias; que o Oseias tinha saído do sistema prisional há pouco tempo e estava tentando se reestabelecer no tráfico de drogas; que Oseias tinha passado uma remessa de droga para o Julimar; que Julimar vendeu a droga mas não repassou o dinheiro a Oseias; que Oseias ameaçou Julimar; que, em razão disso, Julimar planejou a morte de Oseias; que Julimar ofereceu a Aline quatro pedras de crack para que ela atraísse Oseias até o local; que Aline fez isso, aproveitando-se da proximidade que tinha com a vítima; que Aline levou Oseias até as imediações da residência; que os acusados ceifaram a vida de Oseias, atearam fogo no cadáver e o enterraram; que a polícia recebe várias informações de colaboradores e foi assim que chegaram até a testemunha Eni e fizeram a oitiva dela, que revelou detalhes sobre os fatos; que pode afirmar que Eni disse tudo o que consta em seu depoimento extrajudicial; que depois oficiaram à operadora de telefone celular e pediram informações sobre o celular da vítima; que a operadora informou que Aline, cerca de 3 dias após a morte da vítima, habilitou um chip em nome dela no telefone celular que pertencia à vítima; que esse fato trouxe ainda mais indícios do envolvimento dela no crime [...]”.

Depreende-se que a testemunha policial deu detalhes acerca das investigações, esclarecendo que Julimar e Oseias eram envolvidos no tráfico de drogas, tendo a vítima passado uma remessa de drogas ao acusado e, este, por sua vez, não o entregou o dinheiro obtido com a venda.

Em razão das cobranças, Julimar planejou a morte de Oseias, o que fez com o auxílio de sua esposa
VALQUIRIA
e do corréu Ramon.

Para tanto, Julimar deu quatro pedras de crack à ré
ALINE
, a fim de que a mesma, em razão do relacionamento amoroso que possuía com o ofendido, o atraísse até a residência dos réus, a fim de que o executassem.

Desta forma, os réus concorreram para a morte de Oseias e, após, atearam fogo no cadáver e o enterraram nas proximidades da residência onde moravam (exceto
ALINE
).

Por fim, o Delegado de Polícia ainda evidenciou que a operadora de telefonia celular da vítima Oseias informou que cerca de três dias após a morte dele, a acusada
ALINE
habilitou um chip em seu nome no aparelho do ofendido.

A testemunha Eni Gomes da Silva, a quem se referiu o Delegado de Polícia em seu depoimento, ao prestar esclarecimentos na esfera judicial afirmou não saber dos fatos narrados na denúncia, sendo que mora em outro bairro e apenas conhece os envolvidos de vista.

Questionada, disse reconhecer a assinatura acostada em seu depoimento prestado na esfera policial, entretanto, negou que tenha dito o que consta no termo de declaração.

Embora tenha negado as declarações, fato é que reconheceu a assinatura acostada e, na ocasião, prestou esclarecimentos condizentes com os relatos das demais testemunhas:

“
[...] que conhece Julimar; que conhece Ramon; que conhece Valquiria; que conhece o nacional vulgo ‘Pica-pau’; que conhece Gracilene, vulgo ‘Sapeca’; que tinha conhecimento de ‘Pica-pau’ na venda de drogas; que ‘Pica-pau’ havia deixado uma ‘carga’ de crack para Julimar vender; que quando ‘Pica-pau’ foi receber a carga de crack que havia deixado com Julimar para vender, Julimar disse que não tinha dinheiro para pagá-lo; que Julimar falou a ‘Pica-pau’ que não iria pagar a carga de crack que ele havia deixado com ele para vender; que ‘Pica-pau’ ficou muito nervoso e revoltado com Julimar; que ‘Pica-pau’ disse a Julimar que se ele não pagasse a carga de crack que ele havia deixado com ele o ‘negócio não iria ficar bom para Julimar’; que viu Aline pela última vez, antes do crime, no ‘Bar do Lemão’; que foi Aline quem avisou ‘Pica-pau’ que Julimar estava lhe chamando lá em cima no morro para que eles pudessem fumar um ‘baseado’ e trazer as pedras que ele lhe devia; que depois que ‘Pica-pau’ subiu o morro para conversar com Julimar ele (‘Pica-pau’) nunca mais desceu; que Aline lhe disse que Julimar havia lhe dado 04 (quatro) pedras de crack para levar ‘Pica-pau’ até o morro para dar fim nele; que estavam na mesa e escutaram Aline lhe falando que havia ganhado 04 (quatro) pedras de crack para levar ‘Pica-pau’ até o morro; [...] que confirma que foi Aline que levou ‘Pica-pau’ até o morro para que Julimar, Ramon e Valquiria o matassem em troca de 04 (quatro) pedras de crack; [...] que Aline disse que ouviu os gritos de ‘Pica-pau’ enquanto estava sendo morto por Julimar, Ramon e Valquiria, mas não pode fazer nada pois foi ela que levou ‘Pica-pau’ até lá para ser morto [...]” [sic].

A informante Gracilene de Oliveira, companheira da vítima Oseias, declarou, em juízo, que todos os acusados e o ofendido foram criados juntos em Colina. Embora não tenha presenciado os fatos, soube que os réus mataram Oseias em razão de problemas com droga e, após, queimaram e ocultaram o cadáver.

Adiante, afirmou que a pessoa que estava no Bar do Alemão e presenciou os fatos a contou que foi
ALINE
quem chamou Oseias até a casa de Julimar, onde também estavam
VALQUIRIA
e Ramon, para matá-lo. Nesse ponto, consignou que tinha ciência de que
ALINE
e Oseias tinham um “caso”.

Disse, ainda, que dias antes de morrer, Oseias revelou que passou uma carga de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para Julimar.

Por fim, confirmou o inteiro teor de suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, ocasião na qual deu detalhes sobre a “parceria” de Oseias e Julimar no tráfico de drogas, pontuando que no dia em que o marido desapareceu ele disse que iria no Morro do Estrela pegar com Julimar o dinheiro que ele o devia.

O policial militar Reginaldo Jorge de Oliveira, na esfera judicial, declarou que receberam informações dando conta de que Oseias estava desaparecido e que teria sido assassinado. Em diligências, o corpo da vítima foi encontrado no quintal da casa de Julimar, já em estado de decomposição.

Por fim, a testemunha Weslaine Oliveira Gomes, também em juízo, disse que na data do crime morava no mesmo quintal que Ramon, Julimar e
VALQUIRIA,
sendo que conhecia também a ré
ALINE
.

Embora tenha dito que ficava em casa durante todo o dia e, ainda assim, não viu nenhuma movimentação estranha, esclareceu que o corpo de Oseias foi encontrado a cerca de 10 (dez) metros do quintal da casa.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre as recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo as recorrentes serem submetidas a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.